Tribunal: TJSP
Processo: 1027071-56.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Devolutividade inexistente. Recurso da ré não conhecido.

LOCAÇÃO. Quarto em imóvel residencial. Contaminação (ou suspeita de) por coronavírus pela locatária não informada à locadora, com quem dividia o imóvel. Violação positiva do contrato caracterizada. Abuso de direito e exercício

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Devolutividade inexistente. Recurso da ré não conhecido.

LOCAÇÃO. Quarto em imóvel residencial. Contaminação (ou suspeita de) por coronavírus pela locatária não informada à locadora, com quem dividia o imóvel. Violação positiva do contrato caracterizada. Abuso de direito e exercício arbitrário das próprias razões pela locadora. Dano moral caracterizado. Indenização bem arbitrada. Sentença mantida. Recurso da autora não provido.